Tribunal: STJ
Processo: 2183112-98.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988458 - SP (2025/0256747-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADOS
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
PRISCILA SILVA TELES - SP388375
CAMILA DE CÁSSIA NOGUEIRA DA SILVA - SP435684
JORGINA ALBUQUERQUE WEIMANN - SP443545
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: VICTOR MINIOLLI DOS SANTOS SATO - SP371280
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MULTA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em ação anulatória de multas de trânsito por não indicação
de condutor, que determinou a redistribuição livre do feito por não vislumbrar
a existência de conexão ou continência com ação anteriormente proposta
entre as mesmas partes (proc. no 1021401-39.2024.8.26.0053). No Tribunal a
cancelar a determinação de remessa do feito
, o recurso foi provido para
quo
para livre redistribuição. O valor da causa foi fixado em R$ 24.053,56 (vinte
e quatro mil e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA52568157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: edc3a208-4fec-4656-b44f-67d2630d65be

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: edc3a208-4fec-4656-b44f-67d2630d65be

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988458 - SP (2025/0256747-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADOS
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
PRISCILA SILVA TELES - SP388375
CAMILA DE CÁSSIA NOGUEIRA DA SILVA - SP435684
JORGINA ALBUQUERQUE WEIMANN - SP443545
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: VICTOR MINIOLLI DOS SANTOS SATO - SP371280
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MULTA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em ação anulatória de multas de trânsito por não indicação
de condutor, que determinou a redistribuição livre do feito por não vislumbrar
a existência de conexão ou continência com ação anteriormente proposta
entre as mesmas partes (proc. no 1021401-39.2024.8.26.0053). No Tribunal a
cancelar a determinação de remessa do feito
, o recurso foi provido para
quo
para livre redistribuição. O valor da causa foi fixado em R$ 24.053,56 (vinte
e quatro mil e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA51610271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:26
Código de Controle do Documento: 6a36d289-b21d-498e-903b-f97d1ca3243d

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE
TRÂNSITO POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR (ART. 257, §8o, DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO) E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AÇÃO DISTRIBUÍDA
POR PREVENÇÃO AO JUÍZO DA 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DA CAPITAL POR IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR COM OS AUTOS
DE No 1021401-39.2024.8.26.0053. DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO
DO FEITO LIVREMENTE POR NÃO SE VERIFICAR A IDENTIDADE DE PEDIDOS
ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO DA MUNICIPALIDADE VISANDO AO
RECONHECIMENTO DA CONEXÃO E À DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DOS
FEITOS. CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA No 988 DO STJ QUE FIXA A TESE
DA TAXATIVIDADE MITIGADA DIANTE DA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA
IDENTIFICADA. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE VERIFICADA A
CONEXÃO NOS TERMOS DO
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 55,
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA CELERIDADE, ECONOMIA, BOA-
FÉ OBJETIVA E COOPERAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA
CASSAR A DECISÃO, MANTIDO O FEITO NA 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DA CAPITAL.
O acórdão recorrido tratou da distribuição, prevenção e reunião de feitos
envolvendo ações anulatórias de multas de trânsito por não indicação de condutor (art. 257,
§ 8o, do Código Brasileiro de Trânsito – CTB), com pedidos de repetição de indébito, à luz
da conexão processual e da recorribilidade imediata por agravo de instrumento fora do rol
do
do Código de Processo Civil 2015 (
, à luz da tese da taxatividade
art. 1.015
CPC/2015)
mitigada fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. A 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, deu provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo ente municipal, para cassar a decisão que havia
determinado a livre redistribuição da ação e manter o feito prevento perante a 13a Vara da
Documento eletrônico VDA51610271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:26
Código de Controle do Documento: 6a36d289-b21d-498e-903b-f97d1ca3243d

Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls. 232). O relator, Desembargador Aroldo
Viotti, fundamentou a decisão nos seguintes pontos: a) conhecimento excepcional do
agravo de instrumento, embora a matéria não conste do rol do
do
por
art. 1.015
CPC/2015,
incidência da tese da “taxatividade mitigada” do
(
,
Tema 988/STJ REsp 1.704.520/MT)
ante a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação” (fls. 234-235); b) reconhecimento da conexão nos termos do
caput, do
art. 55,
por identidade de partes e de causa de pedir entre as ações, apesar de pedidos
CPC/2015,
distintos em razão de autos de infração diversos, o que não afasta a comunhão da causa de
pedir e recomenda julgamento conjunto (fls. 236-237); c) aplicação dos princípios
processuais da celeridade, economia, boa-fé objetiva e cooperação (arts. 1o, 4o, 5o e 6o do
e
o, LXXVIII, da Constituição Federal – CF/88), bem como a prevenção
CPC/2015
art. 5
do juízo, para determinar o retorno dos autos principais ao juízo prevento da 13a Vara, a
fim de viabilizar julgamento conjunto (fls. 237); d) ponderação crítica quanto à
fragmentação de demandas com valores diminutos, em multiplicidade de ações, como
indicativo de tentativa de frustrar o sistema de precatórios e de sobrecarga desnecessária do
Judiciário, caracterizando abuso do direito de ação (fls. 237). O relator referiu precedentes
do STJ sobre competência e agravo de instrumento (
Rel. Min. Luis
REsp 1.679.909/RS,
Felipe Salomão), aplicando interpretação extensiva do
do
para
art. 1.015
CPC/2015
decisões sobre competência, além de precedentes de Câmaras do TJSP que, em hipóteses
similares e envolvendo a mesma empresa e o Município de São Paulo, reconhecem a
urgência e a conexão para evitar a multiplicação desnecessária de processos e ofensa à boa-
fé processual (Agravo de Instrumento 2296881-26.2020.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Isabel Cogan; Agravo de Instrumento 2138057-27.2024.8.26.0000, 4a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Agravo de Instrumento
2145096-75.2024.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, Rel.a Des. Maria Fernanda de
Toledo Rodovalho; Agravo de Instrumento 2127704-25.2024.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Coimbra Schmidt; Agravo de Instrumento 2127616-
Documento eletrônico VDA51610271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:26
Código de Controle do Documento: 6a36d289-b21d-498e-903b-f97d1ca3243d

84.2024.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima)
(fls. 235-239). Em síntese, a Câmara conheceu do agravo pela urgência e, no mérito,
reconheceu a conexão, determinando a manutenção dos autos na 13a Vara da Fazenda
Pública (fls. 239). Julgamento realizado em
com participação dos
14/11/2024,
Desembargadores Ricardo Dip (Presidente) e Jarbas Gomes (fls. 232).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal (CF/88), alegando violação a dispositivos federais, em
especial ao
§§ 1o, 2o, incisos I e II, e § 3o, do
e ao
do
art. 55,
CPC/2015,
art. 1.015
Aduziu, no capítulo de cabimento, que o acórdão recorrido contrariou a Lei
CPC/2015.
Federal ao “determinar conexão entre processos que tratam de títulos executivos distintos,
com origem em atos jurídicos diversos, sem que haja risco de decisões conflitantes ou
contraditórias, fundamentando em fato estranho ao artigo” (fls. 258), sustentando tratar-se
de matéria exclusivamente de direito, com interpretação de conceitos jurídicos, afastando a
(fls. 258). Indicou tempestividade (art. 1.003, § 5o, do
,
Súmula 7/STJ
CPC/2015)
considerando a suspensão do prazo de 20/12 a 20/01 (art. 220 do
, com termo
CPC/2015)
final em
(fls. 259), preparo recolhido (fls. 259) e prequestionamento, inclusive
30/01/2025
ficto (art. 1.025 do
, em razão de embargos de declaração rejeitados e da
CPC/2015)
omissão apontada com base no
II, do
(fls. 259). No relato fático,
art. 1.022,
CPC/2015
especificou que a ação anulatória em que se cassou a redistribuição livre trata de lista
própria de AITs (com numeração detalhada), distinta da ação preventiva mencionada (fls.
260), e que a decisão de primeiro grau reconhecera inexistência de conexão e determinara a
redistribuição livre (fls. 260). Nas razões, sustentou: a) não cabimento do agravo de
instrumento por não se enquadrar no rol do
do
e ausência de urgência
art. 1.015
CPC/2015
do
(fls. 261-263); b) violação ao
do
por aplicação
Tema 988/STJ
art. 55
CPC/2015,
indevida da conexão a processos que versam sobre “títulos e atos jurídicos distintos”, sem
risco de decisões tecnicamente conflitantes (fls. 264-268); c) ofensa ao
do
art. 1.022
por omissões não sanadas nos aclaratórios, e reconhecimento do
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51610271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:26
Código de Controle do Documento: 6a36d289-b21d-498e-903b-f97d1ca3243d

prequestionamento ficto (art. 1.025 do
(fls. 319); d) inaplicabilidade da
CPC/2015)
por se tratar de matéria de direito (fls. 339-340). Para corroborar a tese da
Súmula 7/STJ,
inadmissibilidade do agravo e da ausência de conexão, citou precedentes do TJSP que não
conhecem agravos contra decisões de apensamento ou redistribuição por conexão por não
se enquadrarem no
do
e ausência dos requisitos do
art. 1.015
CPC/2015
Tema 988/STJ
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126551-54.2024.8.26.0000, Rel. Rubens Rihl; TJSP;
Agravo de Instrumento 2077065-37.2023.8.26.0000, Rel.a Vera Angrisani; TJSP; Agravo
de Instrumento 2247113-63.2022.8.26.0000, Rel.a Maria Laura Tavares; TJSP; Agravo de
Instrumento 2227400-05.2022.8.26.0000, Rel. Carlos Eduardo Pachi) (fls. 261-263, 262-
324). Ainda, invocou jurisprudência do STJ no sentido de que a reunião por conexão é
faculdade do julgador e não impõe julgamento conjunto (AgRg no AgRg no
(fls. 263), AgInt no Agr
Min. João Otávio de
AREsp 691.530/RJ)
REsp 2.086.826/SP,
Noronha (fls. 263),
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (fls. 263-264),
REsp 1.255.498/CE,
AgInt no
Min. Mauro Campbell Marques; AgInt no
REsp 1.946.404/DF,
Min. Marco Aurélio Bellizze; AgInt no
Min.a
AREsp 2.347.458/SC,
REsp 2.023.179/RJ,
Regina Helena Costa (fls. 325, 335). Mencionou também precedente em conflito de
competência no TJSP afastando conexão em ações de anulação de multas distintas
(Conflito de Competência Cível no 0019718-80.2023.8.26.0000, Des. Wanderley José
Federighi) (fls. 266, 329-331). Ao final, formulou os pedidos: 1) reforma do acórdão
recorrido para não conhecer do agravo de instrumento, por desenquadramento no art. 1.015
do
e ausência dos requisitos de urgência do
(fls. 269); 2) reforma
CPC/2015
Tema 988/STJ
para determinar a redistribuição livre, prevalecendo a faculdade do juiz de primeiro grau
quanto à conexão e afastando o
do
por tratar de títulos e atos distintos
art. 55
CPC/2015,
sem risco de decisões conflitantes (fls. 269). O recurso foi protocolado em 28 de janeiro de
2025 (fls. 257).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, inadmitiu o recurso, asseverando
Documento eletrônico VDA51610271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:26
Código de Controle do Documento: 6a36d289-b21d-498e-903b-f97d1ca3243d

que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v.
acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo”, não se
evidenciando “o suposto maltrato às normas legais enunciadas”, e que “rever a posição da
Turma Julgadora importaria em ofensa à Súmula no 7 do Col. Superior Tribunal de Justiça”
(fls. 311). Com fundamento no
do
a inadmissão alcançou o
art. 1.030, inciso V,
CPC/2015,
REsp de fls. 257/269 (fls. 311), decisão assinada eletronicamente em 2 de abril de 2025
(fls. 311).
Contra esse despacho denegatório, a parte apresentou Agravo em Recurso
Especial, reiterando o enfrentamento das teses e requerendo a conversão em Recurso
Especial, sua admissão e provimento (fls. 314). Apontou tempestividade com base no
do
considerando a publicação em
e protocolo em
art. 1.042
CPC/2015,
07/04/2025
(fls. 315). No mérito, impugnou os fundamentos da inadmissão, afirmando: a)
05/05/2025
afronta ao
do
ao admitir conexão entre processos não enquadráveis no
art. 55
CPC/2015,
dispositivo e contrariando a faculdade do julgador sobre julgamento conjunto; b) afronta ao
do
ao admitir agravo de instrumento fora do rol e sem incidência das
art. 1.015
CPC/2015,
exceções do
(fls. 315-316). Reproduziu a ementa do acórdão atacado (fls.
Tema 988/STJ
316) e relatou os fatos processuais, inclusive a decisão de primeiro grau que determinou a
redistribuição livre por inexistência de conexão (fls. 317). Em preliminar, alegou omissão e
ofensa ao
II, do
com reconhecimento do prequestionamento pelo
art. 1.022,
CPC/2015,
do
(fls. 318-319). Na sequência, sustentou a inaplicabilidade do
art. 1.025
CPC/2015
do
e do
ao caso, por se tratar de faculdade do
art. 1.015
CPC/2015
Tema 988/STJ
magistrado e por não estabelecer regra de competência o
do
(fls. 320-
art. 55
CPC/2015
322). Em reforço, citou novamente precedentes do TJSP que não conhecem agravos contra
decisões de apensamento/redistribuição (fls. 322-324), e jurisprudência do STJ sobre a
natureza facultativa da reunião por conexão (
AgInt no
REsp 1.255.498/CE;
AgInt no
AgInt no
(fls.
REsp 1.946.404/DF;
AREsp 2.347.458/SC;
REsp 2.023.179/RJ)
324-335). Afirmou ainda a inexistência de conexão por tratar de títulos e fatos jurídicos
Documento eletrônico VDA51610271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:26
Código de Controle do Documento: 6a36d289-b21d-498e-903b-f97d1ca3243d

distintos, com ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3o, do
(fls. 326-333), e defendeu a não incidência da
por se tratar de
CPC/2015)
Súmula 7/STJ
matéria exclusivamente de direito (fls. 339-340). Ao final, requereu: a) reconhecimento do
prequestionamento dos embargos de declaração (fls. 341); b) reforma do acórdão para não
admitir o agravo de instrumento, por ausência de enquadramento no
do
art. 1.015
CPC/2015
e no
(fls. 341); c) caso mantido o conhecimento do agravo, afastamento da
Tema 988/STJ
conexão com fundamento no
do
§§ 2o, I e II, e § 3o (fls. 341); d)
art. 55
CPC/2015,
alternativamente, provimento do Recurso Especial por violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar novo julgamento motivado
pelo Tribunal de origem (fls. 341).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
No presente caso, trata de ações com base em títulos distintos como já certificado nos
processos.
[...]
Importante salientar que não basta a identidade de partes e da causa de pedir para
fundamentar a conexão na forma do
do CPC, como afirma o Acórdão combatido, é
art. 55,
necessário não conflitar com os parágrafos e incisos do artigo.
[...]
Como esclarecido, a conexão concedida conflita com os §§ 2o, I e II, e 3o do art. 55,
sendo incabível a conexão.
Outrossim, é direito da Recorrente executar seus títulos de forma individualizada, não
caracterizando frustar o sistema de precatório, e muito menos sobrecarga desnecessárias dos
recursos do Pode Judiciário. Não pode o judiciário querer impor a Recorrente a forma como
Documento eletrônico VDA51610271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:26
Código de Controle do Documento: 6a36d289-b21d-498e-903b-f97d1ca3243d

ela deve cobrar as multas aplicadas de forma indevida, restringir o direito de ação nos moldes
que considerem mais conveniente ao Poder Judiciário e prejudicando o direito da Recorrente.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
No caso dos autos, verifica-se haver identidade de partes e da causa de pedir, tendo-se,
por conseguinte, a ocorrência de conexão entre os aludidos feitos, na forma do
caput,
art. 55,
do Código de Processo Civil: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando
lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
É certo que as ações tratam de autos de infrações diversos, fato que implica na distinção
dos pedidos. No entanto, não há especificidades fáticas que justifiquem o julgamento apartado
dos feitos, bem como basta a identidade entre as causas de pedir para determinar a conexão.
Pondere-se, ademais, que a repartição das demandas e sua distribuição em massa, em
diversos feitos com o valor da causa diminuto, estão a sinalizar no sentido de uma tentativa de
frustrar o sistema de precatórios e implicam em sobrecarga desnecessária dos recursos do
Poder Judiciário, incidindo, assim, em abuso do direito de ação.
Diante disso, impõe-se prestigiar a aplicação dos princípios processuais da celeridade,
economia, boa-fé objetiva e cooperação (arts. 1o, 4o, 5o e 6o do CPC e
o, LXXVIII, da
art. 5
CF), determinando-se o retorno dos autos principais ao juízo prevento da 13a Vara da Fazenda
Pública da Capital para que seja realizado o julgamento conjunto, ante a presença de conexão
entre os feitos
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA51610271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:26
Código de Controle do Documento: 6a36d289-b21d-498e-903b-f97d1ca3243d

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:26
Código de Controle do Documento: 6a36d289-b21d-498e-903b-f97d1ca3243d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.988.458 / SP
Número Registro: 2025/0256747-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10232227820248260053 21831129820248260000 2183112982024826000050000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADOS
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
PRISCILA SILVA TELES - SP388375
CAMILA DE CÁSSIA NOGUEIRA DA SILVA - SP435684
JORGINA ALBUQUERQUE WEIMANN - SP443545
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : VICTOR MINIOLLI DOS SANTOS SATO - SP371280
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52503868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:44
Código de Controle do Documento: a178325b-33fd-49ba-84de-6505ce67c12c

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:44
Código de Controle do Documento: a178325b-33fd-49ba-84de-6505ce67c12c